Tribunal: TJDFT
Processo: 0727428-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Autos no 0727428-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: Ag – Agravo Interno na Petição Cível Requerente: Fabricio Neves dos Santos Requeridos: Aline Cristina dos Santos Sapun Juliana Ferreira Alves Thamires Mundes da Silva Pamela Oliveira Alves Martins Priscila Madeira Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Fabrício Neves dos Santos contra a decisão de fls. 1-2 (Id. 13257612), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo agravante. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Dessa forma, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Não se pode olvidar, além do mais, que o referido dispositivo também prescreve, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração o manejo prévio da petição cível no 0726882-34.2019.8.07.0000, que pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0716961-79.2019.8.07.0020, que foi distribuída ao Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, integrante desta Egrégia Terceira Turma Cível, de acordo com consulta procedida no sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a prevenção para julgamento dos recursos e incidentes processuais relacionados à ação principal já havia sido fixada em favor do Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. Nesse contexto, a decisão às fls. 1-2 (Id. 13257612) não teve o condão de alterar a fixação da competência por prevenção já determinada no momento da distribuição da primeira petição cível, pois foi proferida apenas na condição de relator eventual (art. 90 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso ao Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, procedendo-se à devida compensação. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator